Tribunal: TJDFT
Processo: 0721057-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA MULTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Demonstrado o descumprimento da liminar pela operadora do plano de saúde, mantém-se a multa aplicada.
3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 609 do STJ “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
4. Na hipótese de não serem exigidos exames médicos prévios à contratação para atestar o real estado de saúde do contratante, presume-se sua boa-fé e considera-se que estava em boas condições de saúde, respondendo a operadora pelos riscos decorrentes da sua omissão.
5. Nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação".
6. Na espécie, o relatório médico concluiu que havia urgência na internação do paciente idoso em Unidade de Terapia Intensiva, com suspeita de Pielonefrite e Covid-19.
7. Os danos morais, in casu, independem de prova, pois decorrem dos próprios fatos.
8. Apelação conhecida e não provida. Unânime.